Tribunal: TJDFT
Processo: 0006926-03.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006926-03.2015.8.07.0001 RECORRENTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA RECORRIDO: ANTONIO ALBERTO DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CASO FORTUITO INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. TERMO FINAL. SENTENÇA. INVERSÃO CUMULATIVA DE CLÁUSULA PENAL. DESCABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. I. Configurado o inadimplemento da obrigação de entrega do imóvel no prazo convencionado, surge para o consumidor direito formativo à resolução do contrato, nos termos do artigo 475 do Código Civil. II. Aumento de preço de insumos, escassez de mão de obra especializada e demora da Administração Pública na emissão do habite-se, ainda que demonstrados, não constituem caso fortuito hábil a excluir a responsabilidade da incorporadora pelo atraso na conclusão do empreendimento imobiliário. III. A resolução do contrato tem como consectário a volta das partes ao estado patrimonial existente ao tempo da sua celebração, tornando imperativa a restituição de todos os valores pagos pelo promitente comprador, consoante a inteligência dos artigos 182 e 475 do Código Civil. IV. Segundo a jurisprudência dominante, é cabível indenização por lucros cessantes na hipótese de resolução da promessa de compra e venda causada pelo inadimplemento da incorporadora. Ressalva do entendimento em sentido contrário do relator. V. O atraso na entrega do imóvel priva o adquirente dos frutos civis correspondentes ao seu uso ou gozo e, por conseguinte, justifica a condenação da incorporadora a indenizar lucros cessantes pelo respectivo valor locatício. VI. Os lucros cessantes incidem até o momento em que cessam as obrigações de ambas as partes, ou seja, até a data da decisão que deferir a tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas ou até a data da sentença ou acórdão que dissolver a promessa de compra e venda. VII. Se a indenização dos lucros cessantes é objeto de condenação própria e específica, não é possível a inversão de cláusula penal moratória com o objetivo de indenizar o mesmo prejuízo. VIII. A litigância de má-fé não pode passar incólume aos olhos do julgador, porém sua apreciação não pode chegar ao ponto de desestimular a luta pelo direito dentro das raias éticas da legislação processual. IX. Recurso da Ré conhecido e parcialmente provido. Recurso do Autor conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, sustentando que o contrato foi celebrado com o livre consentimento das partes contratantes, no qual foram estipuladas as condições de entrega do bem e de pagamento, e foram respeitados os princípios da autonomia, boa-fé, relatividade, consensualismo e obrigatoriedade. Afirma que interpretar de forma contrária o que fora ajustado entre as partes é deixar em risco a segurança jurídica dos contratos e do próprio trato negocial; b) artigo 725 do Código de Processo Civil, argumentando que ambas as partes se beneficiaram da atividade de corretagem, a qual é lícita defendendo que a atividade do corretor é lícita, por isso é devido o pagamento da comissão a esse título. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com Recurso Especial Repetitivo 1.551.951 do STJ (Tema 939). Requer a concessão da gratuidade de justiça e de efeito suspensivo ao recurso. Pede que todas as publicações e intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FABIO RIVELLI, OAB/DF 45.788. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, porque a recorrente não especificou quais cláusulas contratuais foram interpretadas de forma contrária pelo acórdão recorrido. E nesse sentido, conforme orientação jurisprudencial da Corte Superior: “Não se conhece do recurso especial quando a deficiência de sua fundamentação impedir a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284 do STF)” (AgInt no AREsp 1067025/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/5/2020). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 725 do Código de Processo Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “Nos termos da jurisprudência do STJ, "resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem" (AgInt no REsp 1888853/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/12/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Cumpre esclarecer, ainda, que a matéria discutida no bojo do presente apelo é diversa daquela tratada no Tema 939 (REsp 1.551.951), que se aplica tão somente, para discutir a legitimidade passiva da incorporadora (promitente vendedora) para responder pela restituição da comissão de corretagem e da taxa de serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), sob o fundamento da abusividade da transferência desses encargos ao consumidor, o que não é o caso tratado dos autos. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), sua concessão “somente será admitida em situações extremamente excepcionais, a saber: quando demonstrada a alta probabilidade de provimento do recurso especial, nos casos de dano de difícil reparação, ou quando o acórdão for contrário à jurisprudência pacífica desta Corte” (AgInt no AREsp 1683711/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZEDJe 26/10/2020), o que não é o caso dos autos. No mesmo sentido é o AgInt no TP 2.928/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/12/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que todas as publicações e intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FABIO RIVELLI, OAB/DF 45.788. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025